Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DEFEITO EM APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer a entrega de um aparelho celular novo bem como condenatória por danos morais. Recurso da autora visando a reforma da sentença que extinguiu o feito pela complexidade da causa em razão de suposta necessidade de perícia.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.969556, 07282523020158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Não há razão para a realização de perícia para determinar se o aparelho celular apresentou defeito, pois este é de fácil constatação, que se faz mediante singela inspeção em audiência, se necessário. Ademais existe ordem de serviço junto à autorizada para a realização do conserto do celular, que contém qual foi o defeito constatado (display com pixel escuro – ID. 20520200). Não há, pois, complexidade a justificar a prova pericial. Sentença que se anula para reconhecer a competência do juízo, anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L